Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714851-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO GOMES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento MARIA SOCORRO GOMES RODRIGUES (demandante), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, Processo n.o 0719227-40.2022.8.07.0018, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Eis a r. decisão agravada (ID 152479671 dos autos de origem): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se." Os embargos de declaração foram assim respondidos (ID 154159697 – da origem): “I – MARIA SOCORRO GOMES RODRIGUES interpôs embargos declaratórios (ID 153431605) contra a decisão de ID 152479671, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso. Ressalta que propôs liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 152479671. Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. Alega que a hipótese dos autos não guarda semelhança a hipótese prevista no Tema 1169, do col. STJ, de modo que indevida a suspensão determinada na origem. É contra essa decisão que recorre. Assevera que “No caso presente, a parte recorrente propôs nos presentes autos uma liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, que além de antever e superar a discussão travada no Tema 1169, evitando, assim, o seu sobrestamento e eventual extinção futura, proporciona ao executado maior amplitude de defesa, sem qualquer prejuízo jurídico às partes." Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo, para afastar a decisão agravada, e determinar o regular prosseguimento da ação de origem. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 45935401. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, verifico que, muito embora não se afasta a probabilidade de provimento do recurso, de outro lado não resta demonstrada a urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que permite aguardar o exame pelo eg. Colegiado, sobretudo, por se cuidar de recurso de processamento célere. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator